Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA AÉREA. VÔO. ATRASO. QUANTUM. PARÂMETROS. TEMPO. 24H. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SUPORTE MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Cuida-se de ação em que se busca indenização por danos materiais e compensação por danos morais decorrentes de atraso de 24h em vôo nacional de regresso, em período pandêmico, em que se pugna, em apelação, pela majoração do valor arbitrado pela sentença.
2. O STJ, no julgamento do REsp 1.584.465 trouxe balizas a serem observadas na fixação do quantum compensatório dos danos morais, em síntese: o tempo de atraso, a prestação de informações, o amparo material, a prestação de alternativas e a perda de compromisso inadiável.
3. Recurso conhecido e provido.